Tribunal: TJSP
Processo: 1027179-85.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Apelação – Contrato Bancário – Ação Revisional – Financiamento de imóvel – Autora que pretende a revisão do contrato, alegando abusos da instituição financeira – Improcedência – Incidência do Código de Defesa do Consumidor, a teor da Súmula 297 do STJ – As instituições financeiras não sofrem as limitações da Lei de Usura, nada impedindo a aplicação de taxas de juros superiores ao limite de

Ementa:
Apelação – Contrato Bancário – Ação Revisional – Financiamento de imóvel – Autora que pretende a revisão do contrato, alegando abusos da instituição financeira – Improcedência – Incidência do Código de Defesa do Consumidor, a teor da Súmula 297 do STJ – As instituições financeiras não sofrem as limitações da Lei de Usura, nada impedindo a aplicação de taxas de juros superiores ao limite de 12% ao ano – JUROS – Os juros remuneratórios ajustados não são regulados pelo Decreto no 22.626/33, de acordo com a Súmula 596, STF, mas pela a Lei no 4.595/64, na qual o Conselho Monetário Nacional foi incumbido de formular a política de moeda e crédito bem como limitar as taxas de juros, comissões e outras formas de remuneração, restando o referido Decreto revogado quanto às instituições financeiras – A taxa de juros cobrada pela instituição financeira apelada mostra-se consoante à taxa média de mercado nas operações da espécie (divulgada pelo BACEN), percentual que deve prevalecer, em respeito à liberdade de contratar, não podendo ser considerado abusivo. CAPITALIZAÇÃO – Possibilidade, ante a expressa previsão. TABELA PRICE. O que subsiste no contrato é a incidência de juros compostos, conceito que, embora relacionado ao emprego da Tabela Price (porque decorrente de sua aplicação), com esta não se confunde. – Apelo Desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027179-85.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SIMONE
FERNANDES NASCIMENTO, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027179-85.2020.8.26.0002 -Voto no 22326 RA
2
Voto no 22326
Apelação no 1027179-85.2020.8.26.0002
Apelante: Simone Fernandes Nascimento
Apelado: Banco do Brasil S/A
Comarca: SÃO PAULO
Juiz Sentenciante: ALEXANDRE BATISTA ALVES
Apelação Contrato Bancário Ação Revisional

Financiamento
de
imóvel

Autora
que
pretende a revisão do contrato, alegando abusos
da instituição financeira
Improcedência

Incidência do Código de Defesa do Consumidor,
a teor da Súmula 297 do STJ
As instituições
financeiras não sofrem as limitações da Lei de
Usura, nada impedindo a aplicação de taxas de
juros superiores ao limite de 12% ao ano

JUROS
Os juros remuneratórios ajustados não
são regulados pelo Decreto no 22.626/33, de
acordo com a Súmula 596, STF, mas pela a Lei no
4.595/64, na qual o Conselho Monetário Nacional
foi incumbido de formular a política de moeda e
crédito bem como limitar as taxas de juros,
comissões e outras formas de remuneração,
restando o referido Decreto revogado quanto às
instituições financeiras A taxa de juros cobrada
pela instituição financeira apelada mostra-se
consoante à taxa média de mercado nas operações
da espécie (divulgada pelo BACEN), percentual
que deve prevalecer, em respeito à liberdade de
contratar, não podendo ser considerado abusivo.
CAPITALIZAÇÃO

Possibilidade,
ante
a
expressa previsão. TABELA PRICE. O que
subsiste no contrato é a incidência de juros
compostos, conceito que, embora relacionado ao
emprego da Tabela Price (porque decorrente de
sua aplicação), com esta não se confunde.

Apelo Desprovido.
SIMONE FERNANDES NASCIMENTO move ação
revisional de contrato bancário contra BANCO DO BRASIL S/A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027179-85.2020.8.26.0002 -Voto no 22326 RA
3
alegando, em resumo, que: a) celebrou com a instituição ré contrato de
financiamento para aquisição do imóvel descrito na inicial; b) a
instituição ré cobra juros capitalizados mensais, juros remuneratórios
acima dos limites legais, taxas que considera indevidos, além de
cumular comissão de permanência com outros encargos, prática
vedada.
A ação foi julgada improcedente, nos termos da
sentença de fls. 112/114.
Apela a autora. Em preliminar, requer seja declarada a
nulidade da sentença, por cerceamento defensório, sob o fundamento
de que o método do cálculo aplicado no contrato é abusivo, onerando o
mutuário. Registra que o réu-apelado não descontou os valores já
pagos pela autora. Quanto ao tema de fundo, assinala que a taxa de
juros aplicada é excessiva. E, embora não tenha sido mencionado o
método de amortização, evidente que foi utilizado o Sistema Price, que
também se revela abusivo. Destaca haver anexado laudo particular,
indicando que, se o banco aplicasse taxa de juros anual simples
(linear) o valor total de cada parcela do contrato seria R$ 733,06, e
não R$ 1.264,98. Registra não haver sido prevista expressamente a
possibilidade de capitalização dos juros. Pede a reforma da sentença.
Isento de preparo, o recurso foi processado e contrariado.
É o relatório.
Ressalte-se inicialmente que a apelação interposta deve
ser recebida no efeito devolutivo. Não demonstrou o apelante a
ocorrência de qualquer circunstância excepcional que justificasse a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027179-85.2020.8.26.0002 -Voto no 22326 RA
4
atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual fica
indeferido o pedido formulado.
Por outro lado, há possibilidade de as partes
transacionarem em qualquer grau de jurisdição, podendo requerer a
homologação do acordo em juízo, independentemente de audiência de
conciliação, motivo pelo qual a manifestação de interesse de
agendamento de audiência para tal fim fica prejudicado.
Não é, ainda, hipótese de declaração de nulidade da
sentença, por cerceamento de defesa decorrente do julgamento
antecipado da lide, posto que demonstrados os fatos pelos documentos
que encartaram a inicial, tornando desnecessária a produção de outras
provas, como a pericial contábil.
Destaque-se que, em se tratando de discussão acerca de
contrato bancário - o qual foi juntado aos autos (fls. 30/60) - a matéria
controvertida tem caráter meramente jurídico, prescindindo a questão
de elastério probatório, inclusive no âmbito pericial. Isto porque, em
se tratando de aplicação de encargos, basta se observar o contrato e o
que emana da lei.
Ademais, sendo o Julgador o destinatário da prova,
compete-lhe aferir da conveniência e oportunidade para o pronto
julgamento. Se ao analisar as alegações e provas acostadas com a
inicial e a defesa, já encontrar elementos hábeis à formação de seu
convencimento, não vendo necessidade de outras ou entendendo que
aquelas pretendidas mostram-se inadequadas ou impertinentes para o
desate da lide, deve o Julgador fazer o conhecimento direto do pedido,
não havendo falar, então, em realização obrigatória de provas, ainda
que postuladas pelas partes.
A autora, sobre esse aspecto, pretende a revisão do
contrato, alegando que o valor das prestações são exorbitantes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027179-85.2020.8.26.0002 -Voto no 22326 RA
5
conforme indicado no laudo particular anexado.
Sem embargo, sobre haver sido o parecer produzido de
forma unilateral, sem observância da capitalização de juros, não há
como acolher o valor apontado no laudo.
Quanto ao tema de fundo, constata-se haverem as partes
celebrado contrato de financiamento para aquisição de imóvel.
Aplica-se, ainda, o disposto na Súmula 297 do C.
Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
É consabido que as instituições financeiras não sofrem
as limitações da Lei de Usura, nada impedindo a aplicação de taxas de
juros superiores ao limite de 12% ao ano, entendimento este reforçado
pela Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si
só, não indica abusividade”.
No presente caso, financiando o valor líquido de R$
170.000,00 a ser pago nos termos do contrato, sendo que as taxas de
juros foram previamente fixadas, com juros mensais de 0,679%; e
anuais de 8,148%, percentuais estes que devem prevalecer, em respeito
ao contrato e à liberdade de ajuste entre as partes, não podendo ser
considerados abusivos, mesmo porque em consonância com a média
praticada pelo mercado à época da contratação.
Ademais, natural a divergência entre a taxa de juros
remuneratórios do contrato e o equivalente ao custo efetivo total, já
que inclusos os tributos, a taxa de juros, tarifas e demais despesas
cobradas do cliente. Nesse cingir, não restou comprovada qualquer
mácula na contratação, além da prática ser permitida em nosso
ordenamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027179-85.2020.8.26.0002 -Voto no 22326 RA
6
Por oportuno acrescentar que ao deliberar sobre a
limitação dos juros remuneratórios em contratos bancários, o C. STJ
decidiu pela possibilidade de ser reconhecida a abusividade dos juros
pactuados se a taxa estipulada for mais de (1,5) uma vez e meia
superior à média praticada no mercado (REsp 271214/RS, Rel.
Ministro Ari Pargendler, Rel. p/ Acórdão Ministro Carlos Alberto
Menezes Direito, Segunda Seção, julgado em 12/03/2003, DJ
04/08/2003, p. 216).
Nesse
mesmo
sentido
outra
decisão
do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça, constante do julgamento do Recurso
Especial no 1.061.530-RS, da Relatoria da Ministra Nancy Andrighi,
submetido ao regime dos recursos repetitivos, a teor do que dispõe o
art. 543-C do CPC:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
BANCÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE
DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONFIGURAÇÃO
DA
MORA.
JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE
OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi
instaurado o incidente de processo repetitivo referente
aos contratos bancários subordinados ao Código de
Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1.
Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e
comercial; contratos celebrados por cooperativas de
crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de
Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os
efeitos do § 7o do art. 543-C do CPC, a questão de
direito idêntica, além de estar selecionada na decisão
que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve
ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e
nas razões do recurso especial, preenchendo todos os
requisitos de admissibilidade. (...). I - JULGAMENTO
DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A
MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO.
1
-
JUROS
REMUNERATÓRIOS: a) As instituições financeiras não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027179-85.2020.8.26.0002 -Voto no 22326 RA
7
se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios
estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33),
Súmula
596/STF;
b)
A
estipulação
de
juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não
indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as
disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de
colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art.
51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante
às peculiaridades do julgamento em concreto. (...)"
(Destaquei) (STJ - 2a Seção, REsp 1.061.530/RS,
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, in DJe de
10.03.2009).
Consta no corpo do aludido acórdão (REsp 1.061.530/RS): A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por
diversas instituições financeiras e, por isso, representa
as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o
custo médio das instituições financeiras e seu lucro
médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que
o cálculo da taxa média não é completo, na medida em
que não abrange todas as modalidades de concessão de
crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de
tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo
regulatório atual, a taxa média constitui o melhor
parâmetro para a elaboração de um juízo sobre
abusividade.
Como média, não se pode exigir que todos os
empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto
ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para
ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma
faixa razoável para a variação dos juros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027179-85.2020.8.26.0002 -Voto no 22326 RA
8
De se pontuar que o Superior Tribunal de Justiça admite
a capitalização mensal de juros por instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional, por força do art. 5o da Medida Provisória n.
2.170-36, desde que pactuada nos contratos bancários celebrados após
31/03/2000, data da publicação da primeira Medida Provisória, com
previsão expressa dessa cláusula (art. 5.o da MP 1.963/2000),
ressaltando que a previsão contratual da cobrança de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
caracterização da contratação efetiva.
Neste sentido, decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça no REsp n. 973.827/RS, em sede de recurso repetitivo:
CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E
APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA
DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933
MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um
ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001,
desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto
a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem,
periodicamente, incorporados ao valor principal. Os
juros não pagos são incorporados ao capital e sobre
eles passam a incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de
matemática financeira, de "taxa de juros simples" e
"taxa de juros compostos", métodos usados na formação
da taxa de juros contratada, prévios ao início do
cumprimento do contrato. A mera circunstância de
estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não
implica capitalização de juros, mas apenas processo de
formação da taxa de juros pelo método composto, o que
não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027179-85.2020.8.26.0002 -Voto no 22326 RA
9
- "É permitida a capitalização de juros com
periodicidade
inferior
a
um
ano
em
contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como
MP
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente
pactuada."
- "A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e
clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada (...) (STJ - REsp n. 973.827/RS - Rel. Min.
Maria Isabel Gallotti - p. em 19-10-12).
Convém lembrar o teor das Súmulas no 539 e 541, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
"Súmula 539, do STJ: É permitida a capitalização
de juros com periodicidade inferior à anual em
contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000
(MP
n.
1.963-17/2000,
reeditada
como
MP
n.
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.".
Súmula no 541, do STJ: A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada".
Não menos importante lembrar que Súmula no 121, do
Supremo Tribunal que prevê vedação da capitalização de juros mesmo
em
contratos
bancários,
foi
aprovada
em sessão
plenária
de
13.12.1963, antes do advento da na Lei de Reforma Bancária (LRB) -
Lei 4.595/64, assim, estava situada em contexto jurídico diverso
integralmente modificado com a vigência da aludida LRB.
Além do mais, o contrato entabulado entre as partes foi
firmado em julho/2016, portanto posteriormente à vigência da Medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027179-85.2020.8.26.0002 -Voto no 22326 RA
10
Provisória n. 1.963.17/2000. Assim, nada de errado quanto aos juros e
a capitalização contratados, não se vislumbrando qualquer onerosidade.
Não há também qualquer ilegalidade na amortização do
saldo devedor, após a aplicação de juros e correção monetária, isto é,
antes do pagamento feito pelo consumidor, uma vez que se busca,
através deste método, o real valor devido à Instituição Financeira.
Anote-se, ainda, que todas as parcelas são fixas, logo, o consumidor
sabia de antemão os valores que iria desembolsar para aquisição de
seu bem.
Cumpre ainda destacar que a utilização do sistema
francês de amortização (Tabela Price) não afronta a legislação vigente,
na medida em que sua utilização como sistema de amortização, como
já mencionado, não se reveste de ilegalidade. Nesse sentido, afina-se a
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como se
infere dos julgados:
SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO
Tabela
'Price'

Alegada
capitalização
dos
juros

Impropriedade
Adoção que não caracteriza o
anatocismo vedado em lei
Legalidade
Recurso
improvido (TJSP 22a Câmara de Direito Privado, AC
1.143.912-2, rel. Des. Roberto Bedaque, j. 28.11.06 -
nosso grifo). Legalidade da adoção do Sistema Francês
de Amortização nos contratos de mútuo para aquisição
de imóvel pelo SFH. Precedentes: REsp 600.497/RS, 3a
T., Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ
21/02/2005; AgRg no Ag 523.632/MT, 3a T., Rel. Min.
Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 29/11/2004; REsp
427.329/SC, 3aT., Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ
09/06/2003 (STJ
REsp 643.933-PR, rel. Min. Luiz
Fux, j. 26.04.05 - nosso grifo).
Nesse
sentido
também
entende
a
jurisprudência
contemporânea deste Tribunal Bandeirante:
APELAÇÃO
CIVIL
-
AÇÃO
REVISIONAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027179-85.2020.8.26.0002 -Voto no 22326 RA
11
CONTRATO DE FINANCIAMENTO
Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor que não veda o
princípio da 'pacta sunt servanda'
Capitalização de
juros - Possibilidade da capitalização contratada, já
que a avença foi celebrada sob o crivo de legislação
que permite tal prática
Inocorrência de qualquer
ofensa à legislação consumerista
TABELA PRICE -
Licitude na sua aplicação que prevê o pagamento dos
juros na parcela mensal, não havendo, com sua
aplicação, capitalização de juros
Comissão de
permanência possível sua cobrança, desde que haja
previsão contratual e não haja cumulação com outros
encargos Inteligência da Súmula 472 do STJ - Apelo
parcialmente provido (TJ/SP
12a Câmara de Direito
Privado, AC 1003429- 96.2014.8.26.0347, REL. Jacob
Valente, j.07.02.2017 - nosso grifo).
Apelação. Ação revisional de contrato bancário.
Produção de prova. Desnecessidade. Preliminar rejeitada. Aplicação do CDC às instituições financeiras. Admissibilidade. Juros capitalizados mensalmente. Cabimento. Aplicação da MP
2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula 121 STF.
Aplicação da Tabela Price. Admissibilidade. Insurgência contra a cobrança de tarifas. Não conhecimento. Pedido genérico. Sentença de
improcedência mantida. Recurso conhecido em parte e
desprovido na parte conhecida (TJ/SP 37a Câmara de
Direito Privado, AC 1005254-21.2014.8.26.0462, rel.
Des. Pedro Kodama, j.07.02.2017 -nosso grifo).
Desse modo nada justifica a alteração da forma do
cálculo, uma vez que válida a utilizada pela instituição financeira, que
está em perfeita sintonia com a legislação vigente, não tendo,
portanto, que se falar em substituição para a Tabela Gauss, ressaltando
que o apelante sabia previamente as condições do financiamento,
destacando-se a inexistência de cláusula prevendo a cobrança de
comissão de permanência.
Pertinente lembrar ainda, que somente podem ser objeto
de revisão judicial as cláusulas contratuais questionadas pelo
consumidor demandante na petição inicial e reiteradas especificamente
uma a uma no recurso de apelação, discriminando de forma clara quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027179-85.2020.8.26.0002 -Voto no 22326 RA
12
as abusividades aventadas, sendo vedado ao Magistrado revisar o
contrato de ofício, conforme a Súmula no 381, do STJ: Nos contratos
bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade
das cláusulas.".
Assim, a r. sentença deve ser mantida por seus próprios
e bem delineados fundamentos.
Por fim, embora não tenha a sentença arbitrado
honorários de advogado, determina o art. 85, § 2o, do CPC: “Os
honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte
por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
atendidos: I o grau de zelo profissional; II o lugar de prestação
do serviço; III a natureza e a importância da causa; IV o trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”
O STJ, em precedente, estabeleceu os parâmetros para a
fixação dos honorários sucumbenciais: “(...) Tem-se, então, a seguinte
ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem
ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o);
(II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre
10% a 20% das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito
econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo
possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor
atualizado da causa (art. 85, §2o); por fim, (III) havendo ou não
condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só
então, ser fixados por apreciação equitativa. (art. 85, § 8o).” (REsp
1746072, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.2.2019 grifos nossos).
Logo, por força do determinado legalmente, fixa-se os
honorários advocatícios em 11% do valor da causa, já considerado o
disposto no art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027179-85.2020.8.26.0002 -Voto no 22326 RA
13
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator